Tribunal: TJMT
Processo: 1008955-49.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008955-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EMANOEL HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 081.504.214-08 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e execução penal. Agravo em execução. Indeferimento de expedição de Carteira Individual de Visitante (CIV) à
mulher
do apenado.
Ofensa à ordem pública.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de Carteira Individual de Visitante (CIV) em favor da
mulher
do apenado
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível a expedição de Carteira Individual de Visitante
(CIV)
em favor de pessoa que responde a ação penal por crime doloso, à luz do direito de visita previsto no art. 41, X, da Lei de Execução Penal.

III. Razões de decidir

3.
O direito à visitação
,
previsto no art. 41, X, da Lei de Execução Penal
,
não possui caráter absoluto, admitindo restrição ou suspensão mediante ato devidamente motivado da autoridade competente, em atenção à segurança, disciplina e ordem do estabelecimento prisional.

4.
A regulamentação
infralegal
(Instrução Normativa n. 007/2019/SAAP/SESP) impõe a necessidade de apresentação de certidões negativas e análise de antecedentes como condição para expedição da Carteira Individual de Visitante, visando à proteção da ordem pública.

5.
A existência de ação penal em trâmite contra a pretensa visitante, pela suposta prática de crimes, configura circunstância concreta que justifica a restrição do direito de visitação, em observância aos princípios da segurança e da disciplina penitenciária.

6.
O indeferimento do pedido encontra respaldo em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a possibilidade de restrição ao direito de visitação em situações excepcionais, desde que devidamente fundamentadas.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:
"1. O direito de
visita previsto no art. 41
, X, da Lei de Execução Penal não é absoluto, podendo ser restringido por ato motivado da autoridade competente, em atenção à segurança, disciplina e ordem do estabelecimento prisional. 2. A existência de ação penal em trâmite contra a pretensa visitante, pela prática de crime doloso, configura fundamento idôneo para o indeferimento da expedição da Carteira Individual de Visitante. 3. A restrição ao direito de visitação, em tais hipóteses, encontra respaldo na legislação e na jurisprudência dos tribunais superiores."

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 41, X e
p.u
.; Instrução Normativa n. 007/2019/SAAP/SESP,
arts
. 3º e 5º, VI.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no
REsp
n. 1.953.398/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.10.2023,
DJe
30.10.2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.293.381/DF, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 24.10.2023,
DJe
26.10.2023; STJ,
AgRg
no
REsp
1.789.332/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
25.03.2019; STJ,
AgRg
no RMS 62.992/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.04.2020,
DJe
16.04.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução interposto por
Emanoel Henrique de Oliveira
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da

4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/
MT, no
s autos
da Execução Penal
n.
2000037-
04.2022.8.11.0078
,

que
indeferiu o pedido de confecção de Carteira Individual de Visitante (CIV) em nome
da sua mulher,

Chinaira
Tereza Rondon
.

O
agravante, nas razões recursais
que se veem

no
s

ID
s

276474857
, p. 257/262 e
276474853
– p. 1
,
postula
a
autorização para confecção da Carteira Individual de Visitante em favor de
Chinaira
Tereza Rondon
, sua mulher,
ao argumento de que tal benefício é
garantido pelo art. 41, X, da L
ei de
E
xecuções
P
enais.

O
Ministério Público
, com alicerce nas contrarrazões
encontradiças

no
ID
276474853
– p.
11/14
, re
bate as
teses
deduzidas pel
o
agravante, requerendo o desprovimento do presente recurso
.

Em juízo de retratação,
o
magistrad
o
manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos
;
determinando a remessa do
presente
recurso a este Tribunal, consoante se infere do ID
276474853
– p.
23/25
.

Nesta instânc
ia revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça
,
opin
a
pelo desprovimento
deste
recurso (ID

281410373
)
.

É o
relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No caso
destes
, verifica-se
que
o
agravante cumpre pena de
29
(
vinte e nove
) anos,
7
(
sete
) meses e
6
(
seis
) dias de reclusão
, em regime
fechado
,

razão pela qual pleiteou, em
4
de
dezembro
de 2024
,
a autorização para expedição de carteira de visitante para que
Chinaira
Tereza Rondon
, sua
mulher
, pudesse
lhe
visitar na Unidade Prisional
, contudo o pedido foi indeferido com base nos seguintes fundamentos:

[...]

I – DO PEDIDO DE
VISITA

A Defesa no
sequencial 109.2 pugna
pela concessão de autorização judicial para confecção da carteira de visitante a esposa do recuperando, aduz que a esposa do sentenciado Sra.
Chinaira
Tereza Rondon, figura como ré no processo n. 1003229-25.2023.8.11.0078, alega que tal ato não deve ser impedimento de manter contato com o recuperando, aduz a finalidade de ressocialização de amparo familiar.

Em análise aos autos o pedido não merece
acolhida
.

É sabido que a visitação as pessoas reclusas se trata de um direito, contudo, tal direito não é absoluto, devendo ser ponderado diante das peculiaridades do caso concreto.

No caso dos autos, não há fundamentos para acolher o pedido uma vez que a requerente figura como ré nos autos do processo criminal n. 1003229-25.2023.8.11.0078.

Sobreleva citar, nesse ponto, que apesar de o processo em que a requerente figure como parte não ter sido proferida sentença condenatória, o princípio da presunção de inocência (ou presunção de não culpabilidade/estado de inocência), em sua melhor interpretação, não se sobrepõe aos demais princípios de mesma envergadura constitucional, tampouco para desconsiderar demais direitos que

despontam da mesma relevância social, como o direito à segurança pública e seus deveres anexos tais como o direito à disciplina de encarcerados e terceiros, ambos tão caros ao
Sistema Penitenciária Nacional
.

D
essa forma, não se
revela,
ao menos a princípio, manifesta ilegalidade na conduta perpetrada pelo Estabelecimento Prisional, a justificar a intervenção do Poder Judiciário.

A negativa em fornecer a carteira de visitante pela Unidade Prisional encontra-se devidamente consubstanciada na instrução normativa de nº 007/2019/SAAP/SESP, vigente em todo Estado de Mato Grosso.

De mais a mais, a Lei de Execução Penal em seu art. 41, § único, permite ao Diretor do estabelecimento prisional que suspenda ou restrinja as visitações desde que com motivado.

“Art. 41. Parágrafo único. Os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento.”

Deste modo, denota-se que a proibição por ora não viola preceitos legais.

Pelo exposto,
indefiro
o pedido formulado.

No caso da sentença absolutória, e certidão de objeto e pé em face da ré
Chinaira
Tereza Rondon, e preenchidos os demais requisitos, por certo, não haverá óbice
a
concessão de tal benefício.

[...
]
(ID
27647485
, p. 239/240
)

Com efeito, o
a
rt.
41, X, da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/1984), estabelece de forma clara e objetiva que constitui direito dos presos a “
visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados
”. Trata-se, portanto, de prerrogativa expressamente prevista no ordenamento jurídico brasileiro, concebida como um dos instrumentos voltados à ressocialização do apenado, na medida em que visa preservar os laços afetivos e familiares do recluso, considerados essenciais para a sua reintegração social.

Contudo, cumpre destacar que esse direito, embora relevante no âmbito da execução penal, não ostenta caráter absoluto. A própria Lei de Execução Penal
prevê,

no
parágrafo único
do
retromencionado
dispositivo legal
, a possibilidade de suspensão ou restrição do direito de visitação, desde que mediante ato devidamente motivado da autoridade competente, sempre que a situação concreta assim exigir, em atenção à segurança, à disciplina e à ordem interna do estabelecimento prisional.

Em âmbito
infralegal
, a Instrução Normativa n. 007/2019/SAAP/SESP veio a regulamentar o exercício desse direito, detalhando os procedimentos e exigências para sua efetivação. Conforme dispõe o art. 3º do referido
ato
normativo, as pessoas elencadas no art. 41 da L
ei de
E
xecução
P
enal
necessitam de prévia aprovação, a qual se dá por meio
de credenciamento a
o sistema de cadastro de visitantes, com emissão da respectiva Carteira Individual de Visitante (CIV).

Dentre os documentos exigidos para a obtenção dessa autorização, destaca-se a apresentação de
“
certidão negativa da
Justiça Federal e Estadual de 1ª e 2ª

instâncias
”
(art. 5º,
V e
VI
, da Instrução Normativa
n. 007/2019/SAAP/SESP
), medida que visa assegurar um controle rigoroso sobre o ingresso de indivíduos no ambiente prisional, prevenindo riscos à segurança e à ordem pública.

A doutrina especializada corrobora tal entendimento, reconhecendo que, a despeito da importância do direito de visitação, sua fruição pode ser limitada ou suspensa em situações excepcionais.

Nesse sentido, os renomados juristas
Julio
Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini lecionam com propriedade:

[...]
Enquanto a maioria dos direitos do preso é insuscetível de exclusão, restrição ou suspensão, possibilita a lei que
sejam suspensos
ou restringidos, mediante motivação do diretor do estabelecimento, aqueles previstos nos incisos V, X e XV do art. 41 (art. 41, parágrafo único).
Assim, em decorrência de fatos ligados à boa ordem, segurança e disciplina do estabelecimento,
permite-se
a suspensão
ou redução da jornada de trabalho, da recreação,
das visitas
e dos contatos com o mundo exterior. Trata-se de uma suspensão parcial dos direitos reconhecidos em lei, que deve ser temporária, ou seja, deve durar apenas o tempo indispensável a sua finalidade e enquanto
subsistirem as
circunstâncias extraordinárias que deram lugar a determinação excepcional.

[...]

Tratando-se de exceção às regras gerais, prevê a lei que a suspensão ou a restrição deve ser imposta no caso de acontecimentos extraordinários que a aconselhem, devendo o diretor, única autoridade competente para o ato restritivo, motivá-lo devidamente. [...]

(Execução Penal, 15ª edição, Ed. Atlas, pág. 115).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o direito à visitação, conquanto essencial ao processo de reinserção social do apenado e imprescindível para a manutenção de seus vínculos familiares, não possui caráter absoluto. Trata-se, pois, de prerrogativa que deve ser ponderada à luz das particularidades do caso concreto, em harmonia com outros valores e princípios constitucionais, notadamente aqueles relacionados à disciplina, segurança e integridade física de todos os envolvidos
;
apenados, visitantes e servidores públicos.
Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 41, INCISO X, DA LEI N. 7.210/1984. DIREITO DE VISITAS. NEGATIVA. CARÁTER ABSOLUTO. RESTRIÇÃO AO INGRESSO NO ROL DE VISITANTES DO PRESO
DE FORMA AMPLA E GENÉRICA. ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, embora relevante ao processo de reinserção do preso à sociedade e imprescindível para a manutenção dos seus laços familiares, o direito à visitação não possui natureza absoluta e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais, velando, por consequência, também pela integridade física tanto dos reclusos quanto dos que os visitam.

[...]

7. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
REsp
n. 1.953.398/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe
de 30/10/2023.)

No caso em apreciação, impõe-se destacar, em primeiro lugar,
não foi apresentada
aos autos qualquer prova apta a corroborar a união de
Chinaira
Tereza Rondon com
Emanoel Henrique de Oliveira
, seja por
certidão de casamento
,
declaração de união estável, tampouco, comprovação acerca de filhos em comum ou qualquer outra prova que indique a convivência
marital do casal
.

Além disso
, conforme documentado nos autos, a
pretensa visitante
,
Chinaira
Tereza Rondon
, respondia
à Ação Penal n
.

10
03229-25.2023.8.11.0078
, em trâmite perante a
Vara
Única da Comarca de Sapezal
,
pela suposta prática do
crime
de tráfico de drogas (
art
.
33,
caput
, da
L
ei
n.
11.343/06
)
. Se não bastasse, em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, constatou-se que
Chinaira
foi condenada nos autos da Ação Penal n.
1001372-41.2023.8.11.0078
, por tráfico privilegiado, além disso, ela foi presa em flagrante no dia 21 de fevereiro de 2025, nos autos de Prisão em Flagrante n. 1000329-98.2025.8.11.0078, também pela suposta prática do crime de tráfico de drogas,
circunstância
s
que revela
m
, com nitidez, a gravidade do contexto fático subjacente.

Diante de tal cenário, não há como se reconhecer qualquer ilegalidade ou abusividade no indeferimento do pleito, uma vez que a restrição ao direito de visitação encontra-se devidamente justificada em fundamentação concreta, idônea e proporcional, em estrita observância aos ditames legais e regulamentares aplicáveis à espécie.

Os julgados abaixo transcritos ilustram situações análogas, em que a negativa do direito de visitação foi reputada legítima
por este Tribunal de Justiça
:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL –

INDEFERIMENTO DA EMISSÃO DA CARTEIRA DE VISITANTE PARA A ESPOSA DO REEDUCANDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – POSSIBILIDADE DE VISITAÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – INVIABILIDADE – DIREITO NÃO ABSOLUTO – BENEFICIÁRIA QUE RESPONDE A AÇÃO PENAL, JUNTO COM O AGRAVANTE, PELO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – NECESSIDADE DE PRESERVAR A DISCIPLINA E ORGANIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“O direito do preso à visitação, previsto no art. 41 da Lei de Execução Penal, não é absoluto, podendo ser restringido mediante ato motivado, nos termos do parágrafo único do mencionado dispositivo. Precedentes [...].

Havendo motivação concreta para a negativa do direito à visita ao apenado e estando o acórdão em harmonia com a jurisprudência desta Corte”
[STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.293.381/DF, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe
de 26/10/2023].

“[...]
"O direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado.

Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses envolvidos"
(
AgRg
no
REsp
1.789.332/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
25/3/2019). (...)” (
AgRg
no RMS 62.992/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020,
DJe
16/04/2020).
Inviável a concessão do direito de visitação à companheira do agravante, denunciada por, em tese, integrar ampla organização criminosa, composta de, no mínimo, 94 pessoas, voltada ao cometimento de crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores”
[TJMT, N.U 1022414-94.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2021,
Publicado
no DJE 13/04/2021].

(N.U 1017580-09.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024
)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO – AUTORIZAÇÃO DA EMISSÃO DE CARTEIRA DE VISITANTE EM NOME DA COMPANHEIRA – IMPOSSIBILIDADE –
1
. SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITA PRESENCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO – INOCUIDADE DA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DO DOCUMENTO – 2. CANDIDATA À VISITAÇÃO RESPONDENDO À AÇÃO PENAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES
-

FLEXIBILIZAÇÃO
DO
DIREITO À VISITAÇÃO – PRESERVAÇÃO DA DISCIPLINA E ORGANIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ.

1.
Se permanece
suspenso o direito de visita presencial nas unidades prisionais do Estado, é
inócuo
autorizar a emissão de carteira de visitante em nome da companheira do reeducando. Além disso, inviável o deferimento da pretensão com a finalidade de permitir que futuramente, quando liberadas as visitas, a companheira do agravante já esteja apta a ingressar no
estabelecimento prisional, dada
a impossibilidade de se prever quando findará a suspensão das visitas ou quais serão os requisitos exigidos para emissão do referido documento.

2. “(...)
1
. "O direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado.
Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses envolvidos"
(
AgRg
no
REsp
1.789.332/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
25/3/2019). (...)” (
AgRg
no RMS 62.992/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020,
DJe
16/04/2020).
Inviável a concessão do direito de visitação à companheira do agravante, denunciada por, em tese, integrar ampla organização criminosa, composta de, no mínimo, 94 pessoas, voltada ao cometimento de crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores.

(N.U 1022414-94.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2021,
Publicado
no DJE 13/04/2021
)

Posto isso, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao
recurso de
agravo
em execução
interposto por
Emanoel Henrique de Oliveira
,

mantendo inalterada a decisão
vergastada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025